Tribunal: TJSP
Processo: 1005699-33.2024.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Pessoa natural – Inexistência de elementos aptos a infirmar a declaração de insuficiência de recursos para custeio do processo – Benefício deferido - Gratuidade concedida neste apelo não é capaz de albergar o pagamento da taxa judiciária, pois o deferimento da justiça gratuita neste momento não tem o condão de convalidar eventuais atos ou omissões processuais anteriores

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Pessoa natural – Inexistência de elementos aptos a infirmar a declaração de insuficiência de recursos para custeio do processo – Benefício deferido - Gratuidade concedida neste apelo não é capaz de albergar o pagamento da taxa judiciária, pois o deferimento da justiça gratuita neste momento não tem o condão de convalidar eventuais atos ou omissões processuais anteriores quando a apelante litigava sem o benefício – Eficácia "ex nunc".
PROCESSO CIVIL – Extinção do processo por falta de recolhimento das custas iniciais e demais despesas processuais – Cabimento – Autora que não cumpriu as determinações e não impugnou especificamente essa questão em seu apelo - Determinação de reunião dos processos em conformidade com os Enunciados no 1 e 6 do Comunicado CG 424/2024, com a Recomendação no 159 do CNJ e de acordo com o art. 55, §1o e §3o, do CPC – Imposição de multa por litigância de má-fé – Questões já analisadas em agravo de instrumento anteriormente interposto pela recorrente e mantidas pela turma julgadora – Inteligência do art. no 12 do Comunicado CG 424/2024 e art. 80, III e V do CPC - Precedentes deste TJSP – Sentença mantida.
Recurso provido em parte, apenas para conceder a gratuidade processual à apelante.